Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709449-40.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALUÍZIO JORGE CANDEIA RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CESSÃO DE DIREITOS. RENÚNCIA. DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. INTRANSMISSIBILIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Salvante os direitos personalíssimos, que são intransmissíveis, em regra todos os demais direitos podem ser objeto de transmissão por ato “inter vivos”, mediante instrumento que os preveja especificamente, ou por "causa mortis" quando está implícita a transmissão integral. 2. A cessão de direitos de imóvel em construção é um instrumento jurídico válido e eficaz para transferir ao cessionário os direitos e deveres inerentes ao contrato originário. Dá-se, em favor do cessionário, a sub-rogação nos direitos relativos ao objeto do contrato. Isso inclui o direito de exigir a escritura do imóvel, de reclamar sobre eventuais defeitos na obra e até de cobrar perdas e danos em decorrência de atrasos na entrega. Porém, sub-rogação é limitada ao objeto do negócio jurídico, não alcançando direitos extrapatrimoniais ou aqueles subjacentes que tenham natureza pessoal ao cedente. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 349 do Código Civil, ao argumento de que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias, razão pela qual entende que faria jus a todos os direitos no âmbito do contrato de compra e venda, dentre os quais, pleitear lucros cessantes. Requer a inversão e redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como sejam fixados os honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 349 do CC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “O referido instrumento, reproduzido em imagem nas contrarrazões, consta de duas partes: a primeira, uma renúncia de direitos, quando o comprador originário renunciou a todos os direitos decorrentes de sua aquisição; a segunda, o Autor se coloca como novo adquirente e assume todos os direitos e deveres da aquisição. Por conseguinte, se o comprador originário renunciou aos direitos que tinha no contrato, não havia direitos que pudesse transmitir. Além disso, se o contrato acima referido foi assinado por erro, posto que a intenção não era renunciar, mas sim transmitir direitos, tornava-se indispensável a existência de um instrumento translativo que constasse expressamente que, além dos direitos de aquisição do imóvel, transmitia-se também o direito de haver perdas e danos desde quando ocorreu o atraso na entrega da obra (...). a Ré obteve a carta de habite-se da edificação em janeiro de 2012. A cessão de direitos acima referida foi formalizada em maio de 2012, ou seja, quando a edificação já se encontrava concluída. O Autor recebeu o imóvel em 02/08/2012, ocasião em que passou recibo no qual consta que dava ampla, geral, rasa e irrevogável quitação à incorporadora e construtora da edificação (...). Conclui-se assim que se houver algum direito do Autor, refere-se ao período que medeia entre a aquisição (24/05/2012) e o recebimento das chaves do imóvel (02/08/2012), mas não pela causa de pedir desta ação, talvez por outras razões que não foram objeto da lide” (ID 52206967). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de inversão e redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como de fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027